Tribunal: STF
Processo: ARE 1353084
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Pará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. A DECISÃO ADMINISTRATIVA E POLÍTICA POR QUAIS OBRAS DEVEM SER REALIZADAS E QUAIS LOCALIDADES SERÃO ATENDIDAS PRIMEIRAMENTE CABE APENAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O JUDICIÁRIO ESBARRA NAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DA SEPARAÇÃO DE PODERES CONSAGRADA NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 11). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VIII do art. 30 e os arts. 182 e 225 da Constituição da República (e-doc. 13). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ser intempestivo (e-doc. 16).



    O agravante sustenta que “o Ministério Público registrou ciência do acórdão desfavorável em 31/05/2019, sendo que o próprio sistema estabeleceu como data limite para a manifestação a data 15/07/2019. (…) [A] interposição do recurso extraordinário observou o prazo final estabelecido pelo sistema eletrônico PJe, qual seja 15/07/2019” (fl. 4, e-doc. 18).



    4. Em 28.10.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 698 da repercussão geral (e-doc. 23).



    5. Em 10.3.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de origem reenviou os autos ao Supremo Tribunal Federal pelos seguintes fundamentos:



    “Tendo em vista que a parte agravante interpôs o recurso de agravo fundado no art. 1.042 do CPC, requerendo a admissão de recurso extraordinário inadmitido por conta da intempestividade, consigno que o acórdão atacado (ID 1.753.190) transitou em julgado, uma vez que ‘recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para interposição de outro recurso’ (ARE n. 813.750 AgR).



    Desta forma, a ocorrência da coisa julgada impossibilita, salvo melhor juízo, a aplicação da tese firmada no Tema 698/STF, determinada pela presidência do STF” (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. O recurso extraordinário foi interposto em 15.7.2019, segunda-feira, no prazo estabelecido pelo sistema eletrônico (fls. 8-9, e-doc. 19).



    Tempestivo, portanto, o recurso extraordinário.



    8. Não se há cogitar de aplicação do Tema 698 da repercussão geral, pois naquele precedente será debatida questão relativa à “possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta”, matéria que não se confunde com a controvérsia em exame.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “O Ministério Público ajuizou a presente ação civil pública contra o Município de Santarém, com o propósito de compelir o ente público a promover o Serviço Público para o adequado escoamento das águas pluviais e do esgoto público, no perímetro do Logradouro Público da Avenida São Sebastião, Bairro Mapiri, Santarém.



    É sabido que compete à Administração a implementação de políticas para realização de fins sociais como previsto na Carta Magna. Todavia, deve ser estudado acerca das possibilidades e dos meios que o ente estatal dispõe para tal.



    Em situações excepcionais, pode o Judiciário intervir na esfera administrativa visando preservar esses direitos sociais. Assim já assentou o STF, como se vê: (…)



    De tal modo, a regra geral é no sentido de que descabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na formulação de programas sociais ou de administração, com a ressalva de que as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade quando desvirtuadas de seu exercício, sua ausência ou cumprimento deficiente.



    É certo que melhorias de acesso a vias públicas e saneamento básico é necessidade de todo cidadão, mas não se pode impor judicialmente algo que diz respeito a discricionariedade do gestor municipal.



    Não cabe ao Poder Judiciário intervir na esfera reservada do Poder Executivo de executar suas políticas e nem substituí-lo em suas opções de organização e serviços, salvo em situações excepcionais, que ao meu ver, não é o caso. (…)



    Apesar de ser inegável que a situação local relatada carece de reparos, deve ser reformada a sentença, sob pena de o Judiciário assumir decisões que só competem ao Poder Executivo, passando a gerir pessoal, material e finanças, atos que dependem de conveniência e oportunidade dos executores públicos, além de verba orçamentária. Quanto a tais pedidos, inclusive, não restou configurada situação urgente ou excepcional” (fls. 3-6, e-doc.11 – grifos nossos).



    O Tribunal de origem não reconheceu presente situação excepcional apta a viabilizar a intervenção do Judiciário na esfera administrativa para assegurar direitos sociais e, neste caso, o mérito administrativo cabe ao administrador público no exercício da conveniência e oportunidade da adoção das providências.



    Este Supremo Tribunal assentou que, excepcionalmente, em caso de inércia pontual e específica da Administração Pública, para assegurar direitos fundamentais, é possível ao Poder Judiciário atuar visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que estejam comprometidos.



    Não cabe, contudo, ao Poder Judiciário intervir em elemento de discricionariedade de ato administrativa praticado por agente estatal. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.357.910-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.3.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR A ELABORAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROJETO DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.333.768-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    O julgado recorrido observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    10. A alegação do agravante de se ter situação excepcional, viabilizadora da intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.341.283-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, CAPUT, II, 84, XXV, 165, 166, 167, I, E 169, § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA” (RE n. 1.332.258-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora